Tribunal: STF
Processo: RE 92396
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
PROVA. DOCUMENTO JUNTADO EX OFFICIO PELO JUIZ. VISTA AS PARTES.
-DECISÃO QUE, AO APLICAR O ART. 130 DO CPC., QUANTO AOS PODERES DO
JUIZ NO DETERMINAR DE OFICIO A PRODUÇÃO DE PROVAS, NÃO CONFLITA COM
O ART. 398 DO MESMO ESTATUTO LEGAL, DANDO-LHES INTERPRETAÇÃO
RAZOAVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.